Tribunal: TJES
Processo: 5004135-84.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004135-84.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARLUZA MARA DE SOUZA MARQUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004135-84.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
MARLUZA MARA DE SOUZA MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida
pela autora MARLUZA MARA DE SOUZA MARQUES
em desfavor do
recorrente, cujo dispositivo assim restara redigido
(ID. 6050852):

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I e II, do CPC, para:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de 14/03/2013 a 20/12/2013; 03/02/2014 a 23/12/2015; 03/02/2016 a 22/12/2017 e 05/02/2018 a 20/12/2019;

b) DECLARAR A PRESCRIÇÃO
da quantia referente ao FGTS, calculado sobre a remuneração autoral, nos períodos compreendidos entre 14/03/2013 a 20/12/2013; 03/02/2014 a 23/12/2015 e 03/02/2016 a 03/08/2017.

c) CONDENAR
o requerido ao pagamento da quantia referente ao FGTS, calculado sobre a remuneração autoral, nos períodos compreendidos entre
05/08/2017 a 22/12/2017 e 05/02/2018 a 20/12/2019
. A verba deve ser atualizada utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios, os incidentes nas aplicações da poupança
”.

Em sede recursal (
ID. 6050854
), o
município pugna
, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da ausência de nulidade dos contratos em questão.

Contrarrazões Recursais apresentadas pel
a autora ao ID. 6050857, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Oportuno destacar que como a decisão objurgada fixou a condenação com base no IPCA-E, o cumprimento do julgado deverá aguardar a decisão final do STF acerca do tema, justamente para possibilitar o julgamento do recurso.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo município de Aracruz, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos,
caso em comento, a duração dos contratos da autora, que prestou serviço
s como professora em instituição de ensino da rede municipal entre os meses de março a dezembro/2013; fevereiro/2014 a dezembro/2015; fevereiro/2016 a dezembro/2017; e, por fim, de fevereiro/2018 a dezembro/2019, conforme fichas financeiras à inicial, em contratos com sucessividade.

Assim, o que se depreende do exposto é que a autora efetivamente laborou por aproximadamente 79 meses, ou seja, por mais de 06 anos, trabalhados quase que sem interrupção, sendo dispensada em janeiro, mês referente às férias escolares, porém tendo seu contrato renovado no mês de fevereiro.

Diante do exposto, é evidente que se
perde o caráter temporário da contratação
da autora
ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS
é devido à autora.

Devidamente constatada a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 04/09/2017, a sentença ora objurgada analisou corretamente o período não alcançado pela prescrição, determinando o pagamento das parcelas referentes ao FGTS compreendida no período de 05/08/2017 a 22/12/2017 e 05/02/2018 a 20/12/2019. Desta feita, entendo que a sentença não merece reformas.

N
esta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação
.

O cumprimento do julgado deverá aguardar a decisão definitiva acerca do STF em relação ao índice de correção, podendo prosseguir caso haja renúncia a correção pelo IPCA-E, aceitando a parte autora a correção pela TR.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)